Tribunal: TJDFT
Processo: 0740334-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0740334-97.2022.8.07.0000 REQUERENTE: CLAYTON VAN CAMPELO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado CLAYTON VAN CAMPELO DA SILVA (ID 41708970) na qual formulou pedido de comutação da pena. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 41744671). A Defensoria Pública (ID 4129810) informou que o requerente cumpre pena total de 43 (quarenta e três) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Até a presente data foi resgatado o montante de 11 (onze) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias. Está atualmente incluso no regime semiaberto. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0011036-95.2018.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que o apenado já formulou pedido idêntico perante a VEP/DF (mov. 13.1), o qual foi indeferido (mov. 13.1). Em face da referida decisão não foi interposto recurso de agravo em execução penal. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta já foi devidamente apreciado e indeferido pelo Juízo da Execução Penal, não sendo interposto Recurso de Agravo em Execução contra o “decisum”, razão pela qual a Defesa técnica não encontrou qualquer fundamento jurídico/processual para complementar a petição inicial de reiteração de pedido idêntico formulada pelo sentenciado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator